Tribunal: TJDFT
Processo: 0742208-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. OFERTA. DESCUMPRIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor, no dia 24 de maio de 2019, encontrou no sítio da ré promoção para aquisição de passagem com destino a Chicago (EUA) com pontos. Contudo, ao tentar efetivar a compra das passagens pelo aplicativo da Multiplus, a operação não era concluída, havendo a informação de erro. Dessa forma, posteriormente, o autor adquiriu passagem com outro destino inicial, Miami (EUA), o que teria lhe gerado danos.

2. O autor pleiteou danos materiais e morais em razão do não cumprimento da oferta, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Observa-se que o autor, segundo sua própria narrativa, tentou aproveitar a promoção lançada pela ré em 24.05.2019, porém não teve êxito. Somente em 06.07.2019 tentou realizar uma outra compra em razão de uma nova promoção, o que também não foi possível, razão pela qual resolveu no dia 17 de julho comprar passagens para Miami e não para Chicago, pois Miami seria o único destino possível para compras com pontos, uma vez que o evento do qual participaria ocorreria dentre poucos dias (12 e 17 de agosto de 2019). Alegou o autor que a alteração inicial do destino lhe gerou gastos extras, dos quais pretende ser indenizado.

4. Entre a data da tentativa da primeira compra e última compra, esta efetivada, decorreu lapso temporal de quase dois meses, razão pela qual não prospera o argumento de que não houve tempo hábil e que o autor teve que optar por alterar o destino inicial de sua viagem.

5. Em que pese a irresignação do autor, a sentença deve ser mantida. Embora a parte autora não tenha conseguido finalizar a compra, ligando para companhia ré para o fazê-lo e também não tenha obtido sucesso, ele possuía outros meios para que a ré, fornecedora de serviços, cumprisse a oferta. Nesse passo, correta a sentença que assim concluiu: “(...) De fato, houve falha na prestação dos serviços, todavia o dano material não decorreu diretamente dessa conduta, pois o Requerente voluntariamente decidiu adquirir passagem para destino diverso, mesmo sabendo de antemão que teria gastos extras. Portanto, o Requerente não agiu conforme a ordem jurídica esperava que ele agisse, isto é, não procurou mitigar seu próprio prejuízo. Ante a negativa de cumprir a oferta, o consumidor possuía várias alternativas de solucionar o imbróglio, previstas no próprio CDC em seu art.35, podendo, inclusive, exigir o cumprimento forçado da oferta por intermédio de pedido de tutela específica. Desse modo, rejeito o pedido de reparação pelos danos materiais”.

6. A ocorrência de dano moral indenizável caracteriza-se pela ofensa aos direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações etc. No caso concreto, o descumprimento da oferta por si só não pode ser considerada situação que enseja ofensa à dignidade do consumidor. Não há nos autos qualquer situação vivenciada apta a ensejar danos morais.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em favor do patrono do recorrido em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, ante à gratuidade de justiça deferida.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.